Tribunal: TJES
Processo: 5008550-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008550-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SOARES COSTA FILHO e outros (2)

AGRAVADO: MATHEUS MACHADO SADER e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO EVENTO DANOSO. ANTIGA PROPRIETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IRRELEVÂNCIA PARA RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 132 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela antiga proprietária do veículo envolvido no sinistro e, em relação a ela, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os agravantes sustentam a responsabilidade da antiga proprietária, diante da permanência do veículo em nome dela perante o órgão de trânsito, bem como a impossibilidade de serem condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a antiga proprietária de veículo alienado antes do acidente de trânsito possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do sinistro, quando ausente comunicação da transferência ao órgão de trânsito; e (ii) saber a quem devem ser atribuídos os ônus sucumbenciais decorrentes da exclusão da antiga proprietária do polo passivo.

III. Razões de decidir

A transferência da propriedade de veículo automotor ocorre com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente da comunicação da alienação ao órgão de trânsito.

A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente envolvendo veículo alienado, conforme entendimento consolidado na Súmula 132 do STJ.

No caso, as provas demonstram que a agravada alienou o veículo aproximadamente dez meses antes do acidente, mediante autorização de transferência subscrita em 10.09.2019, com firma reconhecida em cartório, além de declaração emitida pela empresa que intermediou a venda.

A contratação de apólice de seguro pela adquirente, com vigência de setembro de 2019 a setembro de 2020, reforça a comprovação de que a propriedade do veículo foi transferida antes do evento danoso ocorrido em 20.07.2020.

Comprovada a alienação anterior ao acidente, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da antiga proprietária.

Contudo, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda. A antiga proprietária, ao deixar de comunicar a venda do veículo ao órgão competente, permitiu que o bem permanecesse registrado em seu nome, impedindo que os autores tivessem conhecimento da alienação antes do ajuizamento da ação.

A exclusão de litisconsorte passivo, sem extinção integral do processo, que prossegue em relação aos demais réus, configura hipótese excepcional em que não há proveito econômico mensurável nem correspondência adequada com o valor da causa, autorizando o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, inverter os ônus sucumbenciais e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, mantida a decisão quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:
“1. A antiga proprietária de veículo alienado antes do acidente de trânsito não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do sinistro, ainda que ausente comunicação da transferência ao órgão de trânsito, pois a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição. 2. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito não gera responsabilidade civil pelo acidente, mas atrai, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da indevida inclusão da antiga proprietária no polo passivo. 3. A exclusão de litisconsorte passivo sem extinção integral do processo autoriza, em hipótese excepcional, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando inexistente proveito econômico mensurável e quando o valor da causa não refletir o benefício obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, art. 85, § 8º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 132; STJ, REsp nº 2.069.208/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.05.2024, DJe 24.05.2024; TJES, AP nº 5002944-63.2021.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publicado em 27.11.2024; TJMG, AI nº 2430932-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, julgado em 12.08.2024; TJGO, AP nº 0445190-82.2013.8.09.0051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, publicado em 08.11.2023; TJMG, AP nº 5262366-28.2022.8.13.0024, Rel. Des. Convocado Adilon Cláver de Resende, 11ª Câmara Cível, julgado em 29.01.2025; TJSP, AP nº 1005649-16.2023.8.26.0650, Rel. Des. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, julgado em 28.01.2025; TJGO, AP nº 5003680-88.2021.8.09.0051, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, 8ª Câmara Cível, publicado em 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008550-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL SOARES COSTA FILHO, MARIA DA PENHA VAILLANT COSTA E JÉSSICA LANY VAILLANT COSTA

AGRAVADOS: MATHEUS MACHADO SADER, DANIELLE ALVES BRANDÃO MENDES E BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto
por
Daniel Soares Costa Filho, Maria da Penha Vaillant
C
osta e Jéssica Lany Vaillant Costa contra a decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, em ação indenizatória ajuizada em face de
Matheus Machado Sader, Danielle Alves Brandão Mendes
e
Banestes Seguros S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Danielle e, em relação a ela, extinguiu o feito sem resolução do mérito,
condenando
os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento
que se consolidou
com a edição da

s
úmula nº 132,
de que “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Destaque-se que
a tran
sferência da propriedade
de veículo automotor ocorre com a simples tradição,
observando o disposto nos arts. 1.226 e 1.267, do Código Civil,
independentemente da
comunicação da alienação ao
órgão de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos
Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário caso comprovada a alienação do veículo antes do evento danoso, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito.

5. No presente caso, documentos apresentados confirmam que a transferência do veículo para terceiro ocorreu antes do acidente, sendo corroborada por e-mails que evidenciam a venda e o pedido de quitação do bem.

6. Assim, com base nas provas, não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade solidária a Paula Coswosk Oliveira Andrade, pois a presunção conferida pelo documento de registro foi afastada por outras provas idôneas.

[...
]”.

(TJES
AP nº
50029446320218080030, Relator
Des.
Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível,
publicado em 27/11/2024
)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO ANTERIOR À DATA DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - IRRELEVÂNCIA - LEGITIMIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA.

Nos termos da Súmula nº 132 do STJ, a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Comprovado que houve, antes da data do sinistro, a transferência da propriedade do veículo por meio da tradição, na forma do art. 1.226 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade do antigo proprietário para figurar no polo passivo da ação de regresso, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele”.

(TJMG – AI
nº
24309329220248130000, Relator Des. Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/08/2024, 11ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 13/08/2024)

“EMENTA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SÚMULA 132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES.

1. É firme o entendimento jurisprudencial de que os danos causados em acidente de trânsito ocorrido em data posterior à tradição do veículo não são de responsabilidade do antigo proprietário, ainda que ausente o registro da venda perante o órgão de trânsito, consoante inteligência da Súmula 132 do STJ.

[...
]”.

(TJGO
AP nº
0445190-82.2013.8.09.0051, Relator
Des. Eduardo Abdon Moura
, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

N
a hipótese, os agravantes ajuizaram ação pleiteando a reparação
dos danos sofridos em razão da morte de Daniel Soares Costa, que foi vítima de
um
acidente de trânsito ocorrido no dia 20/07/2020, supostamente
causado

por
Matheus Machado Sader na condução de um veículo
modelo HB20, placa ODK 1454,

registrado no DETRAN/ES em nome de
Danielle Alves Brandão Mendes.

T
odavia, as provas reunidas comprovam que
Danielle Alves Brandão Mendes
vendeu o veículo
a
Renata Nascimento Machado Sader, genitora
de
Matheus Machado Sader
,

aproximadamente 10 (dez) meses antes da ocorrência do acidente
.

Este fato foi comprovado pela autorização de transferência subscrita no dia 10/09/2019, com firma reconhecida em Cartório no mesmo dia (fls. 164), bem como pela declaração emitida pela empresa Havel de Cachoeiro Veículos Ltda. (fls. 165), que intermediou a venda.

Além disso, o documento de fls. 49-50 comprova que
Renata Nascimento Machado Sader
firmou
uma apólice de seguro com a Banestes Seguros S/A, referente ao veículo acima descrito, com vigência no período de setembro de 2019 a setembro de 2020, o que confirma a transferência da propriedade do bem antes do
evento danoso
.

Destarte, comprovado que a propriedade do veículo foi transferida antes da ocorrência do
acidente
descrito na inicial, não há o que justifique a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” da agravada
Danielle Alves Brandão Mendes.

N
outra parte, em observância ao

p
rincípio da
c
ausalidade
, aquele que deu causa à instauração do processo arcará com os ônus sucumbenciais, inclusive
os
honorários advocatícios.

A
ssim,
constatado que
a demanda foi proposta em desfavor d
a
antig
a
proprietári
a
em razão de não ter
comunicado
a venda
do veículo

ao
órgão competente, cabe a est
a
suportar os ônus
da sucumbência
,
pois não havia como os autores terem conhecimento deste fato antes do ajuizamento da ação.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. Não tendo o antigo proprietário do veículo comunicado a transferência do bem aos órgãos competentes, responderá pelos encargos sucumbenciais da ação em que se pretende a reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito, uma vez que a parte autora não tinha como saber da venda do veículo envolvido no evento danoso”.

(TJMG – AP nº 52623662820228130024, Relator Des. convocado Adilon Cláver de Resende, Data de Julgamento: 29/01/2025, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

“Apelação. Acidente de trânsito. Ação regressiva. Transferência da propriedade de bens móveis que se opera pela mera tradição. Prova documental que demonstra a venda do veículo em data anterior a do acidente. Ausência de registro de transferência que não implica na responsabilidade do ex-proprietário do veículo. Prova de transferência a terceiros. Súmula n. 132 do c. STJ.

Ônus sucumbenciais carreados ao réu, antigo proprietário do veículo que deu causa ao ajuizamento da demanda em seu desfavor ao não providenciar a comunicação de transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito no prazo previsto no artigo 134 do CTB. Princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido”.

(TJSP – AP nº 10056491620238260650, Relator Des. Walter Exner, Data de Julgamento: 28/01/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado (Súm. 132, STJ).

2. Embora o proprietário seja solidariamente responsável com o condutor do veículo por eventuais danos decorrentes do acidente, a transmissão de veículo automotor ocorre com a simples tradição, independentemente da transferência perante o órgão de trânsito, porque tal providência é meramente administrativa.

3. De acordo com o Princípio da Causalidade, se a demanda foi proposta em desfavor do antigo proprietário em razão de não ter registrado a venda no órgão governamental competente, cabe a este suportar os ônus sucumbenciais por ter dado causa à ação.

[...]”.

(TJGO -
AP nº
5003680-88.2021.8.09.0051, Relator
Des.
Alexandre
d
e Morais Kafuri, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Acresça-se que, em hipóteses excepcionais, diante da inexistência de proveito econômico auferível ou mensurável, bem como quando o valor da causa não refletir adequadamente o benefício obtido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no critério subsidiário da equidade. Nesse contexto, a exclusão de litisconsorte passivo, sem a extinção do processo — que prossegue em relação aos demais réus —, configura uma dessas hipóteses.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO AUFERIDO. PRECEDENTES.

1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/3/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado com a finalidade de excluir litisconsorte do polo passivo da execução.

3. Em hipóteses excepcionais, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados pelo critério subsidiário da equidade, conforme julgados da Primeira e Quarta Turma desta Corte.

4. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que arbitrou por equidade a verba honorária em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceira interessada com o fim de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. No particular, não há proveito econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação executiva, uma vez que a excipiente não é parte na execução e não houve a extinção do processo, o qual seguirá em face do codevedor remanescente.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.”

(REsp n. 2.069.208/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a condenação dos
agravantes ao pagamento de honorários advocatícios,
mantendo a decisão
agravada
quanto ao reconhecimento da ilegitimidade de
Danielle Alves Brandão Mendes
.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a agravada Danielle Alves Brandão Mendes ao pagamento de honorários
advocatícios
que, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, fixo por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)